Tribunal: TJSP
Processo: 2191871-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários de sucumbência. Gratuidade de justiça. Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade alegada para a concessão do benefício. Evidenciada a existência de sinais exteriores de riqueza incompatíveis com o benefício almejado. Alteração inexplicável do patrimônio declarado ao Fisco. Atuação como procurador de terceiros em leilões.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários de sucumbência. Gratuidade de justiça. Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade alegada para a concessão do benefício. Evidenciada a existência de sinais exteriores de riqueza incompatíveis com o benefício almejado. Alteração inexplicável do patrimônio declarado ao Fisco. Atuação como procurador de terceiros em leilões. Remuneração sequer indicada. Impossibilidade de concessão do benefício pleiteado. Determinada expedição de ofício à Receita Federal. Exceção de pré-executividade rejeitada. A objeção de pré-executividade é instituto criado pela doutrina e jurisprudência, por meio do qual se permite arguir a ausência dos requisitos da execução. A objeção de pré-executividade veicula matéria de ordem pública, e não admite a apreciação daquelas que demandem dilação probatória, como no caso dos autos, em que foi alegado excesso de execução. Inadequação da via eleita. Decisão mantida. Recurso improvido, com determinação.